Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. LEI 10.216/2001. LEI ANTIMANICOMIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL. ESQUIZOFRENIA. RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO DEMONSTRADA. VAGA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no artigo 5o da CF.
2. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, incluindo o acesso à proteção e recuperação, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se põem em evidência (CF, art. 196).
3. A Lei no 10.216/2001, que trata da internação psiquiátrica de pessoa portadora de transtorno mental, dispõe que “o paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário” (art. 5o).
3.1. A Portaria GM/MS no 106, de 11/2/2000 criou os serviços residenciais terapêuticos, estabelecendo características, organização e funcionamento de tais moradias para pessoas com transtornos mentais que saíram de internações de longa duração em hospitais psiquiátricos, sem condições de auxílio não institucionalizados para inserção social e familiar.
4. No caso, a paciente padece de esquizofrenia catatônica e encontrava-se internada no Hospital de Base há mais de 2 (dois) anos ininterruptos, apesar de apta a receber alta psiquiátrica, por não possuir suporte familiar e social para a desospitalização.
4.1. Ficou demonstrada a necessidade e a urgência no acolhimento da demandante em residência terapêutica especializada em saúde mental, devido ao comprometimento decorrente de seu quadro clínico e da impossibilidade de satisfatório acolhimento não institucionalizado, sendo dever do ente distrital fornecer a internação específica pleiteada.
5. RECURSO IMPROVIDO.